Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-27.2022.8.11.0027
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000396-27.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GLODIMAR PICCINIM - CPF: 756.013.540-49 (APELADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GLODIMAR PICCINIM - CPF: 756.013.540-49 (APELANTE), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RESSARCIMENTO DE CUSTAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL E PROVIMENTO DO ADESIVO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte apelada, sócio da empresa executada, interpôs recurso adesivo, requerendo o reembolso das custas processuais que antecipou.

2. A Fazenda Pública promoveu a retificação da Certidão de Dívida Ativa, excluindo o embargante do polo passivo da execução fiscal, após a impugnação apresentada por ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

3. Estão em discussão três questões: (i) se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, diante da ausência de proveito econômico mensurável; (ii) se é aplicável a redução dos honorários pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4o, do CPC; e (iii) se é cabível o ressarcimento das despesas processuais antecipadas pela embargante, considerando o princípio da causalidade e sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

III. Razões de decidir

4.
O STJ tem firmado entendimento no sentido de que, no acolhimento dos embargos à execução fiscal ou da exceção de pré-executividade que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução, sem a extinção total do feito, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, em razão da inexistência de proveito econômico mensurável.

5.
É inaplicável a redução dos honorários pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a exclusão do sócio representou apenas um dos pedidos formulados nos embargos.

6.
Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas processuais, o art. 82, § 2o, do CPC impõe ao vencido o dever de reembolsar os valores antecipados pela parte vencedora. Ainda que a sentença tenha sido extintiva, sem resolução de mérito, a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal equivale ao acolhimento de sua pretensão.

7.
Aplica-se, no caso, o princípio da causalidade, tendo em vista que a Fazenda Pública somente promoveu a retificação da Certidão de Dívida Ativa após a oposição dos embargos, reconhecendo a ilegitimidade passiva da embargante.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios por equidade. Recurso adesivo do sócio provido, para determinar o reembolso das custas processuais por ele antecipada.

Tese de julgamento:
“
1
. Admite-se a fixação de honorários advocatícios por equidade nos embargos à execução fiscal que resultem na exclusão de coexecutado, por ilegitimidade passiva, diante da inexistência de proveito econômico mensurável.
2
. Não se aplica a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil quando apenas um dos pedidos formulados nos embargos for acolhido.
3
. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio impõe à Fazenda Pública a obrigação de reembolsar as despesas processuais adiantadas na oposição dos embargos à execução fiscal, com fundamento no princípio da causalidade.”

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Turma, j. 10.03.2022; STJ, AgInt no REsp 2.119.463/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; TJMT, AI 1023892-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2025; TJMT, AC 1000720-40.2022.8.11.0084, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e de recurso adesivo apresentado por
GLODIMAR PICCINIM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1000396-27.2022.8.11.0027, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

1 - Apelação do Estado de Mato Grosso (ID 282560659)

Aduz o apelante que, tão logo intimado, reconheceu a ilegitimidade da parte embargante, promoveu a exclusão do seu nome do título executivo e requereu a extinção do feito por perda de objeto.

Assevera que a fixação dos honorários em percentual incidente sobre o valor da causa não se mostra adequada, pois a jurisprudência é pacífica quanto à adoção do critério de apreciação equitativa, previsto no §8o do art. 85 do CPC, nas hipóteses de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal.

Afirma, ainda, que, na remota hipótese de se considerar o proveito econômico como base de cálculo dos honorários, este deve corresponder ao valor da dívida dividido pelo número de executados, em virtude da solidariedade prevista no art. 124 do CTN.

Argumenta que, conforme o art. 90, §4o, do CPC, tendo o Estado reconhecido o pedido na primeira oportunidade e providenciado a retificação da CDA, caberia a redução dos honorários pela metade.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que os honorários de sucumbência sejam fixados por equidade, ou, subsidiariamente, com base no proveito econômico proporcional ao número de coexecutados e com redução pela metade.

Contrarrazões (ID 282560665).

2 - Recurso adesivo de Glodimar Piccinim (ID 282560667)

O apelante aduz que a ação foi inicialmente distribuída em 2020, mas só autuada em 2022 por dificuldades operacionais. Defende que, por força de medida cautelar na ADI n. 6330, devem ser aplicadas as custas previstas na Lei n. 7.063/2001, e não na Lei Estadual n. 11.077/2020.

Assevera que a presente apelação adesiva tem por objetivo a reforma da sentença, que deixou de determinar o ressarcimento das custas judiciais adiantadas, no valor de R$ 8.067,84, desembolsadas para o ajuizamento dos embargos, e alega ser desproporcional o valor do preparo recursal, fixado em R$ 35.815,03.

Afirma que na sentença recorrida contém erro material ao afastar a condenação do Estado ao reembolso das despesas processuais, uma vez que houve reconhecimento da sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal.

Argumenta que, nos termos do § 2o do art. 82 do Código de Processo Civil, incumbe ao vencido ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, inclusive quando se trata da Fazenda Pública, inexistindo isenção legal que afaste tal obrigação em caso de sucumbência.

Requer a reformar a sentença recorrida, a fim de que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao ressarcimento das custas processuais suportadas pela recorrente no ajuizamento dos embargos à execução fiscal.

Contrarrazões (ID 294752380).

Intimado, o apelante Glodimar Piccinim realizou o preparo recursal (ID 299468887), nos termos da decisão de ID 298892369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os apelantes insurgem-se contra sentença que julgou extintos os embargos à execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa. A Fazenda Pública sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade e reduzidos à metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC. Por sua vez, o apelante Glodimar Piccinim interpôs recurso adesivo, pleiteando o reembolso das despesas processuais que antecipou em razão da oposição dos embargos à execução fiscal.

Os embargos foram opostos por
Glodimar Piccinim
em face do
Estado de Mato Grosso
, tendo por objeto a Execução Fiscal no 0002195-69.2015.8.11.0027, ajuizada contra a empresa Piccinim & Cia Ltda. e seus sócios Glodimar Piccinim e Lia Bernadete Pires de Silveira, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS. O sócio embargante sustentou, entre outros argumentos, sua ilegitimidade passiva para figurar como corresponsável pelo débito.

Intimada a se manifestar sobre os embargos à execução, a Fazenda Pública informou a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), excluindo os sócios da corresponsabilidade pelo débito, e postulou a extinção do feito em razão da superveniente ausência de interesse processual.

O Juízo
a quo
extinguiu os embargos à execução, nos termos do art. 485, VI do CPC. A sentença ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa e consignou a inexistência de custas a ressarcir.

1 - Apelação do Estado de Mato Grosso (ID 282560659)

Quanto à fixação dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.906.618/SP (Tema 1076), assentou que a fixação por equidade somente é admissível quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável.

O STJ também tem firmado entendimento no sentido de que, no acolhimento dos embargos à execução fiscal ou da exceção de pré-executividade que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução, sem a extinção total do feito, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, em razão da inexistência de proveito econômico mensurável.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

3. No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ.

Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024
.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

No presente caso, após a oposição dos embargos pelo sócio apelado, a Fazenda Pública promoveu a retificação da CDA, excluindo-a da corresponsabilidade e reconhecendo, ainda que tacitamente, sua ilegitimidade.

A exclusão do sócio não alterou o valor executado, tampouco resultou em benefício econômico quantificável.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR - SÓCIO COTISTA SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - COMPROVAÇÃO - FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE - NECESSIDADE -
CABIMENTO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...)

2.
O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade
. 3. Recurso provido.
”
(TJMT - Agravo de Instrumento: 1023892-98.2024.8.11.0000, Relator.: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 12/2/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/2/2025)

Tal entendimento visa evitar distorções na fixação de honorários quando a execução fiscal envolve múltiplos coexecutados e a dívida remanesce exigível dos demais. A adoção de percentual sobre o valor total da causa, nesses casos, pode implicar cobrança duplicada de honorários sobre o mesmo crédito, configurando
bis in idem
e comprometendo a eficiência da execução.

Também não se mostra adequada a tentativa de calcular o proveito econômico por divisão proporcional do débito entre os coexecutados, pois tal metodologia desconsidera as especificidades de cada relação jurídico-tributária e eventuais alterações no polo passivo ao longo do processo.

Assim, reconhecida a impossibilidade de aferição objetiva do proveito econômico, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor dos patronos da embargante, ora apelada.

Quanto ao pedido de aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, para redução dos honorários à metade, este não merece acolhimento. Isso porque a exclusão do sócio foi apenas um dos pedidos dos embargos, que também versaram sobre decadência ou prescrição do crédito, nulidade da CDA, afastamento do IGP-DI e dos juros de 1%, pleiteando-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

2 - Recurso adesivo de Glodimar Piccinim (ID 282560667)

O recurso adesivo impugna o trecho da sentença que afastou o dever de reembolso de custas, embora a embargante tenha antecipado o valor de R$ 8.067,84 a esse título.

A pretensão encontra respaldo no art. 82, § 2o, do CPC, que impõe ao vencido o dever de reembolsar as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora:

“Art. 82. [...]

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

É incontroverso que o sócio apelada obteve êxito, ao ser excluída do polo passivo da execução, em decorrência da retificação da CDA. Ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução de mérito, houve o reconhecimento parcial da pretensão deduzida, o que, à luz do princípio da causalidade, impõe à Fazenda Pública o dever de ressarcir as despesas processuais.

A jurisprudência desta Corte confirma tal entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. PARTE VENCIDA. RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3.
A isenção prevista
no art. 4o da LC no 9.289/1996 e na L. estadual no 7.603/2001 refere-se ao pagamento antecipado de custas judiciais,
não afastando a obrigação de ressarcir as despesas processuais arcadas pela parte que logrou êxito
, nos termos do art. 39, p.u., da L. no 6.830/1980.

4.
O reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado equivale, no plano prático, à desistência da execução fiscal, ensejando a aplicação do princípio da causalidade e a responsabilização do exequente pelas despesas processuais
.

5. A
jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é firme no sentido de que a isenção legal da Fazenda Pública não impede sua condenação ao ressarcimento das despesas processuais, quando vencida, especialmente em hipóteses de ilegitimidade passiva reconhecida judicialmente
. (...) (N.U 1000720-40.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para determinar o reembolso dos valores comprovadamente pagos pela embargante a título de custas.

Ante o exposto:

1 –
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, arbitrando-os por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor dos patronos de Glodimar Piccinim;

2 –
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por Glodimar Piccinim, para condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das custas processuais por ela antecipada na oposição dos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025